Tribunal: CARF
Processo: 15374.964074/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.964074/2009-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.707 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
SCS - COMERCIAL E SERVICOS QUIMICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
PAGAMENTO A MAIOR. ERRO COMPROVADO.
De se reconhecer o alegado pagamento a maior quando verifica-se que a
apuração do imposto devido na DIPJ guarda sintonia com a escrituração
contábil, ou seja, não houve qualquer redução do imposto apurado e
contabilizado, mas sim um recolhimento a maior, regularizado por meio de
DCTF retificadora.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade da decisão recorrida e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário,
homologando-se as compensações pleiteadas até o limite do crédito reconhecido. Votou pelas
conclusões o Conselheiro Carlos André Soares Nogueira. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1401-004.702, de 16 de
setembro de 2020, prolatado no julgamento do processo 15374.964069/2009-39, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade Camerano,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e
Eduardo Morgado Rodrigues.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.964074/2009-41
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.707 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.964074/2009-41

Trata-se de Declaração de Compensação – DCOMP, decorrente de pagamento
indevido ou a maior.
Foi emitido Despacho Decisório Eletrônico pela não homologação da
compensação, fundamentado na inexistência de crédito.
Cientificado dessa decisão, bem como da cobrança do débito confessado na
DCOMP, o sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade, julgada improcedente
pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento, por conta da falta de comprovação nos autos
da existência de direito creditório líquido e certo passível de compensação.
A Interessada tomou ciência da decisão de primeira instância, tendo,
tempestivamente, apresentado recurso voluntário, onde, em síntese, alegou que a DRJ não teria
apreciado a documentação contábil que teria trazido aos autos, o que “...torna-se evidente a
nulidade da decisão de primeira instância.”
Quanto à existência do crédito, reitera os argumentos da Manifestação de
Inconformidade
É o relatório do essencial.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma do Regimento
Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de decidir:
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se conhece.
Estamos diante, portanto, de uma apuração de IRPJ a Pagar no 2o trimestre de 2008 feita
pela Recorrente no valor de R$ 637.217,40, conforme informada na DIPJ, exercício
2009, ano-calendário 2008 – Ficha 12 A, acostada em Documentos Diversos, fls.119 a
136.
Entretanto, sustenta a Recorrente que, equivocadamente, recolheu em DARF relativo ao
período de apuração de IRPJ do 2o trimestre/2008, R$ 1.061.563,14 (cópia DARF às
fls.137 a 155 – Documentos Diversos), o que lhe restaria um imposto pago a maior
neste trimestre da ordem de R$ 424.345,74 (diferença entre os valores mencionados).
E, também, segundo seu recurso voluntário:
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.707 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.964074/2009-41

Estes valores apontados como créditos decorrentes do pagamento a maior foram
contabilizados no Razão Analítico Contábil na conta 1.1.3.04.13 209 – IRPJ a
Recuperar, acostado em Documentos Diversos, fls. 156 a 105 Doc.05:

Na conta contábil 2.1.4.01.01 – 146 – IRPJ a Pagar, o registro da provisão e pagamento:

Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.707 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.964074/2009-41

Na conta contábil 3.7.1.02.01 – 878 – Imposto de Renda, o registro do estorno parcial
da provisão:

E aqui reside a irresignação da Recorrente quanto à decisão recorrida, a qual não teria
examinado este registro contábil e sua DIPJ, propugnando então pela sua nulidade.
Não me parece que seja o caso.
Eu atribuo mais a um equívoco na apreciação das provas e alegações. De se mostrar,
notadamente quando a decisão recorrida assim se manifestou:
Ocorre que no presente momento processual, para se comprovar a liquidez e
certeza do crédito informado na Declaração de Compensação é imprescindível
que seja demonstrada na escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada
em documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor do débito
correspondente a cada período de apuração, conforme previsto no art. 923 do
RIR/99, transcrito a seguir: “Art. 923. A escrituração mantida com observância
das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o,
§1o)”.
Isso porque as informações prestadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil
- RFB por meio de declarações ou demonstrativos (mesmo àqueles emitidos por
auditoria independente e divulgados em jornais) previstos na legislação (DCTF,
DIPJ, DACON ou PER/DCOMP) situam-se na esfera de responsabilidade do
próprio contribuinte, a quem cabe demonstrar, mediante adequada instrução
probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões,
consoante disciplina instituída pelo artigo 16, inciso III, do Processo
Administrativo Fiscal - PAF.
Dessa forma, na hipótese de ter ocorrido erro no valor do débito confessado na
DCTF, esta circunstância deveria ter sido documentalmente provada pela
interessada por ocasião da apresentação da manifestação de inconformidade.
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.707 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.964074/2009-41

A escrituração contábil apresentada, desde a manifestação de inconformidade, espelha
exatamente o que encontra-se registrado na DIPJ/2009, ou melhor dizendo, não há que
se cogitar de provar a “diminuição do valor do débito correspondente a cada período de
apuração”, uma vez que não se pretendeu reduzir o IRPJ a pagar relativo ao 2o trimestre
de 2008, então apurado na DIPJ, a qual não sofreu nenhuma restrição por parte do órgão
fiscal.
O erro residiu na informação prestada na DCTF, na qual se registrou um valor a maior
referente a este período de apuração, sendo, posteriormente, apresentado uma DCTF
retificadora.

Oportuno reproduzir excertos do Parecer Normativo COSIT/RFB No 2, de 28 de
agosto de 2015:
RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E
CIÊNCIA
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE
DA
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF
PARA
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
[...]
2- ...a retificação da DCTF, sozinha, é suficiente para a comprovação do
pagamento indevido ou a maior? [...].
. Não, a DCTF por si só não é suficiente para a comprovação do pagamento
indevido ou a maior. É necessário que os valores informados na DCTF estejam
coerentes com outras declarações enviadas à RFB, a exemplo da DIPJ, Dacon,
DIRF, em cada caso, ou confirmados por documentos fiscais ou contábeis
acostados aos autos. Isso porque a existência de crédito líquido e certo é
requisito legal para a concessão da compensação (CTN, art.170). A divergência
entre os valores informados na DCTF em relação a outras declarações não
elidida por provas, afasta a certeza do crédito e é razão suficiente para o
indeferimento da compensação.
[...]
Bem, creio estarmos, de fato, diante de um pagamento a maior do IRPJ apurado no 2o
trimestre de 2008, por parte da Recorrente, apesar de não se saber a causa de o valor
contido no DARF pertinente contemplar aquele valor a maior que o devido.
Mas, enfim, a escrituração contábil da Recorrente acompanha as informações da
DIPJ/2009, a DCTF retificadora encarregou-se de consertar e adequar os fatos
referentes ao IRPJ devido no 2o trimestre de 2008 e, ainda, não se tem qualquer
restrição ao período alocado pelo valor do DARF, de forma que se deve reconhecer o
alegado erro e o crédito daí correspondente, se ainda possível de utilização.
É como voto, rejeitar a preliminar de nulidade da decisão recorrida e, no mérito, dar
provimento ao recurso voluntário, homologando-se as compensações pleiteadas até o
limite do crédito reconhecido.

CONCLUSÃO

Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.707 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.964074/2009-41

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra correspondência
com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do RICARF,
reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade da decisão recorrida e,
no mérito, dar provimento ao recurso voluntário, homologando-se as compensações pleiteadas até o limite do
crédito reconhecido.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital